Tribunal: TJSP
Processo: 1030534-08.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
r no 87/96, redação dada pela Lei Complementar no 204/23 - Disposição que afronta entendimento do STF explicitado na ADC 49/RN - Não provimento - Obrigações acessórias do contribuinte que remanescem - Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1030534-08.2024.8.26.0053; Relator (a): Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 24/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Joel Birello Mandelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

24/09/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÕES - INCIDÊNCIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA MESMA PESSOA JURÍDICA ENTRE FILIAL E SEDE, LOCALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO - Recurso da FESP - Não provimento - O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em diferentes estados da federação não gera ato de mercancia (circulação jurídica da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÕES - INCIDÊNCIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA MESMA PESSOA JURÍDICA ENTRE FILIAL E SEDE, LOCALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO - Recurso da FESP - Não provimento - O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que localizados em diferentes estados da federação não gera ato de mercancia (circulação jurídica da mercadoria com a respectiva transferência de propriedade) - Não há obrigação tributária sem o fato gerador do tributo - Inteligência da Súmula no 166 do STJ e do Tema no 1.099 de Repercussão Geral do STF (julgamento do ARE no 1.255.885/MS) - Precedentes - Recurso da empresa - Incabível a utilização irrestrita de seus créditos em quaisquer dos seus estabelecimentos, pois o tema foi regulamentado, nos termos do decidido pelo STF na ADC 49, pela legislação estadual, que determinou que os créditos adquiridos com a entrada das mercadorias deverão obrigatoriamente ser transferidos para o estabelecimento de destino - Derrubada do veto ao § 5o do artigo 12 da Lei Complementar no 87/96, redação dada pela Lei Complementar no 204/23 - Disposição que afronta entendimento do STF explicitado na ADC 49/RN - Não provimento - Obrigações acessórias do contribuinte que remanescem - Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.